Tribunal: TJES
Processo: 5003706-59.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003706-59.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAGO MARLON DA VITORIA
RECORRIDO: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003706-59.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
YAGO MARLON DA VITORIA

RECORRIDO:
CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARRO USADO. DEVER DA EMPRESA VENDER CARRO EM CONDIÇÃO DE USO. DEVER DE INFORMAR AO CONSUMIDOR O REAL ESTADO DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais c/c danos morais ajuizada por YAGO MARLON DA VITORIA em face de CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora alega que em setembro de 2022 adquiriu o veículo chevrolet - Celta, placa KQX4D49, ano/modelo 2014/2015 junto à requerida. Afirma que desde a aquisição o automóvel apresenta defeitos, colecionando idas à oficina nos meses de outubro e dezembro de 2022 e janeiro e abril de 2023, sendo que dessas, o requerente afirma que arcou com R$1.170,00 (mil cento e setenta reais) para consertar o veículo. Por isso, requer a condenação da requerida a repará-lo pelos danos materiais e morais.

Em sede de contestação a requerida sustentou que as notas apresentadas pelo autor não possuem efeito fiscal e que esse deixou o veículo na loja para venda em consignação, pois já não possui mais interesse nele.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida de Id.6178704 o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que os defeitos apresentados pelo veículo estão além de qualquer problema decorrente pelo tempo de uso, uma vez que o automóvel estava impróprio para uso e que em momento algum concordou com a venda em consignação, que o veículo está no pátio da requerida, pois está imprestável para uso. Por fim, sustenta que restou caracterizado o dever de indenizar em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido da gratuidade de justiça, uma vez verificada a incidência da mesma diante os dispostos no art. 98 e seguintes do CPC.

No presente caso, o demandante efetuou a aquisição do veículo junto à parte demandada. No entanto, já nos primeiros dias de utilização, surgiram questões que comprometeram seu funcionamento. Este acontecimento encontra-se devidamente registrado nos autos, por meio de confirmação da recorrida em sede de contestação.

Dessa forma, torna-se manifesto que os defeitos no automóvel ultrapassam em muito aquelas que poderiam ser atribuídas meramente ao desgaste natural decorrente do uso e da quilometragem percorrida.

É latente, portanto, que os problemas manifestados no veículo em questão extrapolam significativamente os que seriam razoavelmente esperados em função do tempo de utilização. Levando em consideração, ainda, o montante financeiro despendido na aquisição do veículo, seria lícito supor que este se encontrasse em plenas condições operacionais.

Desse modo, a responsabilidade da recorrida não se exime pelas cláusulas do contrato, dado que
o consumidor confia no estabelecimento comercial, espera-se que esteja comprando um produto em boas condições, até porque, a empresa tem o dever de informar a condição do produto que está sendo vendido, não podendo transferir tal obrigação ao consumidor que é parte hipossuficiente na relação e que não detém conhecimentos técnicos para verificar se o produto está bom, e CONFIA no que a empresa alega.

No caso em comento, em relação ao acordo de venda em consignação, caberia ao recorrente tê-lo impugnado em sede de réplica, no entanto, optou por não realizá-la. No entanto, apesar de não tê-lo feito, diante dos vícios presentes no veículo, entendo ser o caso de anular o negócio jurídico e determinar que as partes retornem ao status quo ante, ou seja, a parte autora devolverá o veículo e a ré deverá restituir o valor pago pelo automóvel.

Outrossim, acerca dos danos materiais, os documentos apresentados pelo recorrente não são capazes de comprovar a existência de qualquer dano material em razão do reparo do automóvel.

De mais a mais, os fatos em questão ultrapassaram os meros dissabores e aborrecimentos, não se tratando de simples chateação, mas sim de evidente acinte aos direitos do autor. Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e:

a) CONDENAR
a requerida, à restituição do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) ao autor, referente ao valor pago pelo veículo, que deverá ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b)

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)